Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. VAZAMENTO EM APARTAMENTO QUE ATINGE UNIDADE VIZINHA E A ÁREA COMUM DO PRÉDIO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO MORADOR À REALIZAÇÃO DOS REPAROS NECESSÁRIOS. DIREITO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO À REALIZAÇÃO DO CONSERTO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.
I. O condomínio edilício tem direito subjetivo de acessar o apartamento de onde provém vazamento que afeta unidade vizinha e a área comum do edifício, com vistas à realização do reparo necessário, quando demonstrada resistência injustificada do condômino, consoante a inteligência dos artigos 277, caput, e 1.313, inciso I, do Código Civil.
II. Evidenciada a urgência na contenção do vazamento que compromete outras unidades e as dependências comuns do prédio, deve ser concedida tutela de urgência para autorizar o condomínio edilício a promover o conserto necessário, presente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.